Tribunal: TJDFT
Processo: 0019159-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Previdência privada. Pedido de pagamento de suplementação de auxílio doença. Requerimento administrativo: sua ausência não obsta o direito à respectiva suplementação, objeto do contrato e para a qual houve a devida contribuição. Reinserção ao plano de benefício. Dano moral não configurado.